Tribunal: TCU
Processo: 000.130/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na concessão de benefício militar de auxílio invalidez e melhoria de reforma militar, no período de 2007 a 2011. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Comando da 6a Região Militar, tendo como responsáveis os Srs. George de Brito Sena, Rosenaldo Reis dos Santos, Elielton Souza dos Santos, Alessandro Moreira da Silva e Adilson Magalhães Nascimento Júnior, em razão de irregularidades na concessão de benefício militar de auxílio invalidez e melhoria de reforma militar, no período de 2007 a 2011. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas dos Srs. George de Brito Sena, Rosenaldo Reis dos Santos, Elielton Souza dos Santos, Alessandro Moreira da Silva e Adilson Magalhaes Nascimento Junior, condenando-os, na forma adiante especificada, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a do efetivo recolhimento, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, nos termos da legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores eventualmente recolhidos, na forma do disposto no Enunciado 128 da Súmula de Jurisprudência do TCU: 9.1.1. Sr. George de Brito Sena, em solidariedade com o Sr. Adilson Magalhaes Nascimento Junior: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 30/9/2007 24.201,02 Débito 31/10/2007 4.056,86 Débito 30/11/2007 6.014,02 Débito 31/12/2007 1.427,49 Débito 31/1/2008 2.796,50 Débito 28/2/2008 2.796,50 Débito 31/3/2008 2.796,50 Débito 30/4/2008 2.796,50 Débito 31/5/2008 4.724,40 Débito 30/6/2008 4.909,60 Débito 31/7/2008 3.288,60 Débito 31/8/2008 3.288,60 Débito 30/9/2008 3.288,60 Débito 31/10/2008 3.400,23 Débito 30/11/2008 5.577,99 Débito 31/12/2008 3.387,97 Débito 31/1/2009 3.400,23 Débito 28/2/2009 3.400,23 Débito 31/3/2009 3.400,23 Débito 30/4/2009 3.400,23 Débito 31/5/2009 3.400,23 Débito 30/6/2009 5.251,11 Débito 31/7/2009 3.666,12 Débito 31/8/2009 3.666,12 Débito 30/9/2009 3.666,12 Débito 31/10/2009 3.666,12 Débito 30/11/2009 5.817,78 Débito 31/12/2009 3.666,12 Débito 31/1/2010 3.666,12 Débito 28/2/2010 3.666,12 Débito 31/3/2010 3.666,12 Débito 30/4/2010 3.666,12 Débito 31/5/2010 3.666,12 Débito 30/6/2010 5.577,49 Débito 31/7/2010 4.019,89 Débito 31/8/2010 4.019,89 Débito 30/9/2010 4.019,89 Débito 31/10/2010 4.019,89 Débito 30/11/2010 7.413,68 Débito 31/12/2010 4.019,89 Débito 31/1/2011 4.019,89 Débito 28/2/2011 4.019,89 Débito 31/3/2011 4.019,89 Débito 30/4/2011 4.019,89 Débito 31/5/2011 5.167,39 Débito 30/6/2011 6.217,42 Débito 31/7/2011 4.019,89 Débito 31/8/2011 2.872,39 Débito 30/9/2011 2.872,39 Débito 31/10/2011 2.872,39 Débito 30/11/2011 3.922,42 Débito 1°/12/2013 1.180,15 Crédito 2/1/2014 1.180,15 Crédito 2/2/2014 1.180,15 Crédito 2/3/2014 1.180,15 Crédito 2/4/2014 1.180,15 Crédito 2/5/2014 1.180,15 Crédito 2/6/2014 1.180,15 Crédito 2/7/2014 1.180,15 Crédito 2/8/2014 1.180,15 Crédito 2/9/2014 1.180,15 Crédito 2/10/2014 1.180,15 Crédito 2/11/2014 1.180,15 Crédito 2/12/2014 1.180,15 Crédito 2/1/2015 1.180,15 Crédito 2/2/2015 1.180,15 Crédito 2/3/2015 1.180,15 Crédito 2/4/2015 1.180,15 Crédito 2/5/2015 1.180,15 Crédito 2/6/2015 1.180,15 Crédito 2/7/2015 1.180,15 Crédito 2/8/2015 1.180,15 Crédito 2/9/2015 1.180,15 Crédito 2/10/2015 1.180,15 Crédito 2/11/2015 1.180,15 Crédito 2/12/2015 1.180,15 Crédito 2/1/2016 1.180,15 Crédito 2/2/2016 1.180,15 Crédito 2/3/2016 1.180,15 Crédito 2/4/2016 1.180,15 Crédito 2/5/2016 1.180,15 Crédito 2/6/2016 1.180,15 Crédito 2/7/2016 1.180,15 Crédito 2/8/2016 1.180,15 Crédito 2/9/2016 1.180,15 Crédito 2/10/2016 1.180,15 Crédito 2/11/2016 1.180,15 Crédito 2/12/2016 1.180,15 Crédito 2/1/2017 1.180,15 Crédito 2/2/2017 1.180,15 Crédito 2/3/2017 1.180,15 Crédito 2/4/2017 1.180,15 Crédito 2/5/2017 1.180,15 Crédito 2/6/2017 1.180,15 Crédito 2/7/2017 1.180,15 Crédito 2/8/2017 1.180,15 Crédito 2/9/2017 1.180,15 Crédito 2/10/2017 1.180,15 Crédito 2/11/2017 1.180,15 Crédito 2/12/2017 1.180,15 Crédito 2/1/2018 1.180,15 Crédito 2/2/2018 1.180,15 Crédito 2/3/2018 1.180,15 Crédito 2/4/2018 1.180,15 Crédito 2/5/2018 1.180,15 Crédito 2/6/2018 1.180,15 Crédito 2/7/2018 1.180,15 Crédito 2/8/2018 1.180,15 Crédito 2/9/2018 1.180,15 Crédito 2/10/2018 1.180,15 Crédito 2/11/2018 1.180,15 Crédito 2/12/2018 1.180,15 Crédito 2/1/2019 1.180,15 Crédito 2/2/2019 1.180,15 Crédito 2/3/2019 1.180,15 Crédito 2/4/2019 1.180,15 Crédito 2/5/2019 1.180,15 Crédito 2/6/2019 1.180,15 Crédito 2/7/2019 1.180,15 Crédito 2/8/2019 1.180,15 Crédito 2/9/2019 1.180,15 Crédito 2/10/2019 1.180,15 Crédito 2/11/2019 1.180,15 Crédito 2/12/2019 1.180,15 Crédito 2/1/2020 1.180,15 Crédito 2/2/2020 1.180,15 Crédito 2/3/2020 1.180,15 Crédito 2/4/2020 1.180,15 Crédito 2/5/2020 1.180,15 Crédito 2/6/2020 1.180,15 Crédito 2/7/2020 1.180,15 Crédito 2/8/2020 1.180,15 Crédito 2/9/2020 1.180,15 Crédito 2/10/2020 1.180,15 Crédito 2/11/2020 1.180,15 Crédito 2/12/2020 1.180,15 Crédito 2/1/2021 1.180,15 Crédito 9.1.2. Sr. Rosenaldo Reis dos Santos, em solidariedade com o Sr. Adilson Magalhaes Nascimento Junior: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 31/7/2007 25.483,60 Débito 31/1/2008 1.980,18 Débito 28/2/2008 1.980,18 Débito 31/3/2008 1.980,18 Débito 30/4/2008 1.980,18 Débito 31/5/2008 2.862,03 Débito 30/6/2008 3.304,66 Débito 31/7/2008 2.246,48 Débito 31/8/2008 2.246,48 Débito 30/9/2008 2.246,48 Débito 31/10/2008 2.339,86 Débito 30/11/2008 3.696,27 Débito 31/12/2008 3.389,60 Débito 31/1/2009 2.339,86 Débito 28/2/2009 2.339,86 Débito 31/3/2009 2.339,86 Débito 31/5/2009 2.339,86 Débito 30/6/2009 3.592,12 Débito 31/7/2009 2.473,74 Débito 31/8/2009 2.473,74 Débito 30/9/2009 2.473,74 Débito 31/10/2009 2.473,74 Débito 30/11/2009 3.877,59 Débito 31/12/2009 2.473,74 Débito 31/1/2010 2.473,74 Débito 28/2/2010 2.473,74 Débito 31/3/2010 2.473,74 Débito 30/4/2010 1.384,74 Débito 31/5/2010 1.384,74 Débito 30/6/2010 2.168,29 Débito 31/7/2010 1.536,00 Débito 31/8/2010 1.536,00 Débito 30/9/2010 1.536,00 Débito 31/10/2010 1.536,00 Débito 30/11/2010 2.490,89 Débito 31/12/2010 1.536,00 Débito 31/1/2011 1.536,00 Débito 28/2/2011 1.491,44 Débito 31/3/2011 1.536,00 Débito 30/4/2011 1.536,00 Débito 31/5/2011 1.536,00 Débito 30/6/2011 2.405,22 Débito 31/7/2011 1.536,00 Débito 31/8/2011 1.536,00 Débito 30/9/2011 1.536,00 Débito 31/10/2011 1.536,00 Débito 30/11/2011 2.405,22 Débito 2/12/2013 471,54 Crédito 2/1/2014 471,54 Crédito 2/2/2014 471,54 Crédito 2/3/2014 471,54 Crédito 2/4/2014 471,54 Crédito 2/5/2014 471,54 Crédito 2/6/2014 471,54 Crédito 2/7/2014 471,54 Crédito 2/8/2014 471,54 Crédito 2/9/2014 471,54 Crédito 2/10/2014 471,54 Crédito 2/11/2014 471,54 Crédito 2/12/2014 471,54 Crédito 2/1/2015 471,54 Crédito 2/2/2015 471,54 Crédito 2/3/2015 471,54 Crédito 2/4/2015 471,54 Crédito 2/5/2015 471,54 Crédito 2/6/2015 471,54 Crédito 2/7/2015 471,54 Crédito 2/8/2015 471,54 Crédito 2/9/2015 471,54 Crédito 2/10/2015 471,54 Crédito 2/11/2015 471,54 Crédito 2/12/2015 471,54 Crédito 2/1/2016 471,54 Crédito 2/2/2016 471,54 Crédito 2/3/2016 471,54 Crédito 2/4/2016 471,54 Crédito 2/6/2016 471,54 Crédito 2/7/2016 471,54 Crédito 2/8/2016 471,54 Crédito 2/9/2016 471,54 Crédito 2/10/2016 471,54 Crédito 2/11/2016 471,54 Crédito 2/12/2016 471,54 Crédito 2/1/2017 471,54 Crédito 2/2/2017 471,54 Crédito 2/3/2017 471,54 Crédito 2/4/2017 471,54 Crédito 2/5/2017 471,54 Crédito 2/6/2017 471,54 Crédito 2/7/2017 471,54 Crédito 2/8/2017 471,54 Crédito 2/9/2017 471,54 Crédito 2/10/2017 471,54 Crédito 2/11/2017 471,54 Crédito 2/12/2017 471,54 Crédito 2/1/2018 471,54 Crédito 2/2/2018 471,54 Crédito 2/3/2018 471,54 Crédito 2/4/2018 471,54 Crédito 2/5/2018 471,54 Crédito 2/6/2018 471,54 Crédito 2/7/2018 471,54 Crédito 2/8/2018 471,54 Crédito 2/9/2018 471,54 Crédito 2/10/2018 471,54 Crédito 2/11/2018 471,54 Crédito 2/12/2018 471,54 Crédito 2/1/2019 471,54 Crédito 2/2/2019 471,54 Crédito 2/3/2019 471,54 Crédito 2/4/2019 471,54 Crédito 2/5/2019 471,54 Crédito 2/6/2019 471,54 Crédito 2/7/2019 471,54 Crédito 1o/8/2019 471,54 Crédito 2/9/2019 471,54 Crédito 1o/10/2019 471,54 Crédito 1o/11/2019 471,54 Crédito 2/12/2019 471,54 Crédito 2/1/2020 471,54 Crédito 2/2/2020 471,54 Crédito 2/3/2020 471,54 Crédito 2/4/2020 471,54 Crédito 3/5/2020 471,54 Crédito 1o/6/2020 471,54 Crédito 9.1.3. Sr. Elielton Souza dos Santos, em solidariedade com o Sr. Adilson Magalhaes Nascimento Junior: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 30/6/2010 6.534,00 Débito 31/7/2010 1.089,00 Débito 31/8/2010 1.089,00 Débito 30/9/2010 1.089,00 Débito 31/10/2010 1.089,00 Débito 30/11/2010 1.089,00 Débito 31/12/2010 1.089,00 Débito 31/1/2011 1.089,00 Débito 28/2/2011 1.089,00 Débito 31/3/2011 1.089,00 Débito 30/4/2011 1.089,00 Débito 31/5/2011 1.089,00 Débito 30/6/2011 1.089,00 Débito 31/7/2011 1.089,00 Débito 2/12/2013 598,03 Crédito 2/1/2014 598,03 Crédito 2/2/2014 598,03 Crédito 2/3/2014 598,03 Crédito 2/4/2014 598,03 Crédito 2/5/2014 598,03 Crédito 2/6/2014 598,03 Crédito 2/7/2014 598,03 Crédito 2/8/2014 598,03 Crédito 2/9/2014 598,03 Crédito 2/10/2014 598,03 Crédito 2/11/2014 598,03 Crédito 2/12/2014 598,03 Crédito 2/1/2015 598,03 Crédito 2/2/2015 598,03 Crédito 2/3/2015 598,03 Crédito 2/4/2015 598,03 Crédito 2/5/2015 598,03 Crédito 2/6/2015 598,03 Crédito 2/7/2015 598,03 Crédito 2/8/2015 598,03 Crédito 2/9/2015 598,03 Crédito 2/10/2015 598,03 Crédito 2/11/2015 598,03 Crédito 2/12/2015 598,03 Crédito 2/1/2016 598,03 Crédito 2/2/2016 598,03 Crédito 2/3/2016 598,03 Crédito 2/4/2016 598,03 Crédito 2/5/2016 598,03 Crédito 2/6/2016 598,03 Crédito 2/7/2016 598,03 Crédito 2/8/2016 598,03 Crédito 2/9/2016 598,03 Crédito 2/10/2016 598,03 Crédito 2/11/2016 598,03 Crédito 2/12/2016 598,03 Crédito 2/1/2017 598,03 Crédito 2/2/2017 598,03 Crédito 2/3/2017 598,03 Crédito 2/4/2017 598,03 Crédito 2/5/2017 598,03 Crédito 9.1.4. Sr. Alessandro Moreira da Silva, em solidariedade com o Sr. Adilson Magalhaes Nascimento Junior: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 28/2/2010 2.178,00 Débito 31/3/2010 1.089,00 Débito 30/4/2010 1.089,00 Débito 31/5/2010 1.089,00 Débito 30/6/2010 1.089,00 Débito 31/7/2010 1.089,00 Débito 31/8/2010 1.089,00 Débito 30/9/2010 1.089,00 Débito 31/10/2010 1.089,00 Débito 30/11/2010 1.089,00 Débito 31/12/2010 1.089,00 Débito 9.2. aplicar aos Srs. George de Brito Sena, Rosenaldo Reis dos Santos, Elielton Souza dos Santos e Adilson Magalhães Nascimento Júnior, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores a seguir especificados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: 9.2.1. George de Brito Sena - R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais); 9.2.2. Rosenaldo Reis dos Santos - R$ 20.000,00 (vinte mil reais); 9.2.3. Elielton Souza dos Santos - R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 9.2.4. Adilson Magalhães Nascimento Júnior - R$ 70.000,00 (setenta mil reais); 9.3. considerar graves as condutas praticadas pelo Sr. Adilson Magalhães Nascimento Júnior, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 270, § 1o, do Regimento Interno/TCU; 9.4. inabilitar o Sr. Adilson Magalhães Nascimento Júnior para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal, por um prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 15, inciso I, alínea "i", e 270 do Regimento Interno/TCU; 9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.7. enviar cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, bem como ao Comando da 6a Região Militar, para ciência.